Tribunal: TJPA
Processo: 0010035-47.2018.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010035-47.2018.8.14.0026

APELANTE: ALEX DA COSTA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, C/C ART. 70, DO CÓDIGO PENAL) E FALSA IDENTIDADE (ART. 307, DO CÓDIGO PENAL). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE (INTERCORRENTE) RECONHECIDA DE OFÍCIO. PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA/INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
ALEX DA COSTA SILVA (Apelante) interpôs Apelação Criminal contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes de Roubo (Art. 157, c/c Art. 70, CP) e Falsa Identidade (Art. 307, CP), resultando em uma pena total de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 99 (noventa e nove) dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A Defesa (Defensoria Pública) pugnou pela absolvição do Apelante, alegando total ausência de provas e insuficiência probatória para sustentar o decreto condenatório (
in dubio pro reo
). A Defesa também invocou a Teoria da Perda da Chance Probatória em razão da desistência da oitiva de uma testemunha pela acusação.

3. Preliminarmente, dada a pena concreta aplicada de 1 (um) ano (informação externa) ao delito de Falsa Identidade, foi observada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente.

III. Razões de decidir

4. Prescrição da Pretensão Punitiva: Prescrição superveniente em relação ao crime de Falsa Identidade (Art. 307 CP), uma vez que a pena aplicada de 1 (um) ano (informação externa) atrai o prazo prescricional de 4 (quatro) anos (informação legal externa), lapso este que transcorreu entre a publicação da Sentença (21 de janeiro de 2021) e a data da análise do recurso (16/10/2025).

5. Mérito (Roubo Majorado): A materialidade e a autoria do delito de Roubo restaram plenamente comprovadas, especialmente pela palavra coerente e verossímil das vítimas (Cláudia da Silva Oliveira e Antônio Rodrigues da Silva), que narraram o assalto sob grave ameaça de arma branca (faca) e o reconhecimento do Apelante.

6. Validade Probatória: O depoimento das vítimas foi corroborado pelos policiais militares que atenderam à ocorrência, o que afasta a alegação de insuficiência probatória, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que a condenação pode se amparar em provas colhidas no inquérito, desde que corroboradas por provas judiciais (sob o crivo do contraditório).

7. Perda da Chance Probatória: Afastada a tese, pois o conjunto probatório remanescente nos autos mostrou-se sólido o suficiente para afastar a dúvida e manter o juízo de certeza quanto à autoria do roubo.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO. Declarada extinta a punibilidade do Apelante ALEX DA COSTA SILVA no que concerne ao crime de Falsa Identidade (Art. 307 CP).

9. No mérito, o recurso é DESPROVIDO, mantendo-se a condenação e a pena readequada pelos crimes de Roubo (Art. 157 c/c Art. 70, CP).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ______________.

Belém, de de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0010035-47.2018.8.14.0026

COMARCA: JACUNDÁ/PA

APELANTE: ALEX DA COSTA SILVA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal (
Processo n. 0010035-47.2018.8.14.0026
) interposta pelo recorrente
ALEX DA COSTA SILVA
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA. O Apelante foi condenado pela prática dos delitos previstos no
Artigo 157
(Roubo)
c/c art. 70
(Concurso Formal), e
art. 307
(Falsa Identidade), na forma do
art. 69
(Concurso Material), todos do Código Penal.

O caso envolve a acusação de que, em
21.11.2018
, o denunciado
ALEX DA COSTA SILVA
, mediante o uso de
arma branca (faca)
, ameaçou as vítimas Cláudia da Silva Oliveira e Antônio Rodrigues da Silva, e subtraiu delas uma motocicleta, um cordão e um relógio. Adicionalmente, o acusado atribuiu a si
falsa identidade
ao ser apresentado na delegacia de polícia, afirmando chamar-se Wallaci Pereira Paiva, buscando ocultar sua vida pregressa, o que configurou o crime do Art. 307 do CP.

Condenação (1º Grau):

A sentença condenatória julgou procedente a inicial e arbitrou a pena definitiva em
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, além do pagamento de
99 (noventa e nove) dias-multa
.

Marcos Processuais Relevantes (Processo n. 0010035-47.2018.8.14.0026):

•
Oferecimento da Denúncia:
O Ministério Público ofereceu denúncia em 25/02/2019.

•
Recebimento da Denúncia:
18 de março de 2019.

•
Audiências de Instrução:

Em 28.02.2019, foram ouvidas as testemunhas CLAÚDIA SILVA OLIVEIRA E IVANEI DA COSTA BELO. O
Parquet
insistiu na oitiva de WALDEMIR DOS SANTOS PEREIRA e EDUARDO ALBUQUERQUE DE SOUSA.

Em 19.09.2019, foi ouvida a testemunha WALDEMIR DOS SANTOS RIBEIRO, o Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Eduardo Albuquerque de Sousa, e foi realizado o interrogatório do acusado.

•
Sentença Condenatória:
A sentença foi proferida e julgou procedente a inicial, sendo publicada em 21.01.2025.

•
Interposição da Apelação da Defesa (Defensoria Pública):
06 de junho de 2024.

•
Razões de Apelação da Defesa:
Apresentadas em 08 de junho de 2024.

Pedidos da Defesa (Razões de Apelação):

Em suas razões recursais, a Defesa, por meio do Defensor Público Cezar Thiago Barreto Correia, pugnou, em síntese, pela:

1.
Absolvição
do acusado, com fundamento no
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
.

2. Alegação de
total ausência de provas
e insuficiência do conjunto probatório.

3. Aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

4. Invocação da
Teoria da Perda da Chance Probatória
, argumentando que a acusação não envidou todos os esforços para produzir provas essenciais para a elucidação dos fatos (referindo-se à desistência da oitiva da testemunha Eduardo Albuquerque de Sousa).

Posicionamento do Ministério Público (1º Grau):

O representante do Ministério Público, apresentou Contrarrazões em 08 de outubro de 2024, pugnando pelo
IMPROVIMENTO
da pretensão recursal.

O Procurador de Justiça
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA
manifestou-se, opinando pelo
CONHECIMENTO
do Recurso de Apelação e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
deste.

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Conheço em parte do recurso, porquanto não preenche os pressupostos e as condições de admissibilidade em sua totalidade.

Cinge-se a controvérsia à suficiência das provas para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de roubo (em concurso formal) e falsa identidade (em concurso material), buscando a Defesa a absolvição do Apelante por suposta fragilidade probatória.

A tese defensiva, no entanto,
não encontra respaldo no exame minucioso dos autos quanto ao delito de roubo
, devendo ser rechaçada a alegada insuficiência probatória, assim como a teoria da perda da chance probatória.

Quanto ao crime de falsa identidade, o recurso sobre o mesmo não comporta conhecimento, tendo em vista o fenômeno da prescrição superveniente.

1. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE ROUBO

A
materialidade
do crime de roubo (Art. 157 do CP) encontra-se devidamente comprovada, mediante o Boletim de Ocorrência Policial, o auto de apresentação e apreensão, o auto de entrega dos bens subtraídos (incluindo a motocicleta da vítima Antônio), bem como a palavra da vítima.

A
autoria
, por sua vez, recai de forma inconteste sobre o apelante ALEX DA COSTA SILVA, sendo confirmada pelos sólidos elementos probatórios colhidos tanto na fase inquisitiva quanto na
instrução processual sob o crivo do contraditório judicial
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao firmar o entendimento de que é lícita a utilização de provas colhidas durante o inquérito policial para fundamentar a sentença condenatória, desde que estas sejam
corroboradas por outras provas colhidas em juízo
, o que ocorreu
in casu
. (STJ - AgRg no AREsp: 2034462 SP 2021/0398205-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023).

Os depoimentos das vítimas se mostraram
coerentes e verossímeis
. As vítimas, Antônio Rodrigues da Silva e Cláudia da Silva Oliveira, narram em juízo a abordagem pelo apelante, que
anunciou o assalto mediante grave ameaça
, subtraindo seus pertences. Ademais, o Apelante foi
reconhecido pelas vítimas
como o autor do fato em sede policial.

Destaque-se trechos dos depoimentos colhidos na fase investigativa e que foram harmonizados com a instrução processual:

A vítima
CLAUDIA SILVA OLIVEIRA
, esclareceu: "
(...) que estavam em uma moto próximo ao Supermercado Pinheiro quando foram abordados pelo acusado, que de imediato ordenou que lhe entregassem a moto e
arrancou a força o cordão e relógio da vítima
(...)"
.

A vítima
ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
, no mesmo sentido, afirmou: "
(...) que no momento em que foi abordado pelo acusado este estava de posse de uma
arma branca do tipo faca
e que o réu exigiu que lhe entregassem os pertences; Que o denunciado arrancou o cordão e o relógio (...)"
.

Tais depoimentos foram
corroborados pelos policiais militares
Ivanei da Costa Belo e Waldemir dos Santos Pereira, que, ao serem acionados, encontraram a motocicleta roubada e o apelante em frente a um bar. Embora os policiais não tenham presenciado o roubo, eles
narraram os fatos da mesma forma
apresentada pelas vítimas no inquérito policial, reforçando as declarações prestadas em juízo.

Nota-se que o conjunto probatório não se baseia "exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação" (Art. 155 do CPP), mas sim em
provas reunidas sob o crivo do contraditório
, como a palavra da vítima e os depoimentos dos policiais militares. O entendimento desta Corte Superior é consolidado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA RATIFICADA EM JUÍZO. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. FORMALIDADES. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - A respeito da controvérsia apresentada no recurso especial, oportuno registrar que a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas produzidas em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa. II - No caso vertente, o acórdão recorrido concluiu que a condenação do agravante pelo delito de roubo não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, havendo menção expressa ao depoimento prestado em juízo por um dos policiais que participou ocorrência, o qual foi seguro ao relatar que o insurgente, quando localizado, ainda trajava as mesmas roupas indicadas pela vítima e foi surpreendido na posse da faca utilizada no delito, elementos que respaldaram a prolação de um decreto condenatório . Dessa forma, verifico que inexiste a alegada violação ao art. 155 do CPP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. III - No ponto, oportuno ressaltar também que, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. Precedente. IV - No que se refere ao reconhecimento do insurgente pela vítima, cumpre asseverar que esta Corte entendia que a eventual inobservância das regras previstas no art. 226 do CPP não gerava qualquer nulidade no inquérito policial ou na ação penal, pois, conquanto fosse aconselhável a aplicação, por analogia, do regramento previsto no sobredito dispositivo legal ao reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas consubstanciavam meras recomendações, cuja inobservância não causava, por si só, a invalidade do ato. V - Contudo, mais recentemente, a utilização do reconhecimento fotográfico ou pessoal na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação. Este não é, contudo, o caso dos autos, tendo em vista que o reconhecimento da fase policial não foi o único elemento utilizado para embasar a condenação. VI - Isso porque, conforme foi evidenciado pelo acórdão recorrido, toda a dinâmica delitiva foi devidamente corroborada pelo depoimento prestado, em juízo, por um dos policiais que participaram da ocorrência, o qual informou que, após ser informado a respeito da ocorrência do roubo pela vítima, iniciou patrulhamento pela região, momento em que encontrou pessoa que trajava as mesmas vestimentas informadas pelo ofendido e que ainda se encontrava na posse da faca utilizada para a prática do delito, a qual também foi objeto de reconhecimento pela vítima. VII - Assim, tendo sido comprovada a autoria dos fatos pelo reconhecimento do autor do delito pela vítima e pela prova testemunhal, ou seja, por elementos probatórios inicialmente produzidos na fase inquisitorial e posteriormente ratificadas em juízo, não há como afastar a condenação. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462905 TO 2023/0326850-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2024).

Assim, a alegação de que as testemunhas não prestaram informações aptas a estabelecer um nexo causal é infirmada pelos depoimentos das vítimas e dos agentes de segurança, os quais convergem para a autoria delitiva. A condenação exige a certeza, e esta certeza foi alcançada pela prova judicializada.

2. DA TEORIA DA PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA

A Defesa invoca a teoria da perda da chance probatória devido à desistência do Ministério Público na oitiva de uma testemunha (Eduardo Albuquerque de Sousa).

Embora a Defesa cite julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre a relevância da produção de todas as provas possíveis, o caso dos autos demonstra que o conjunto probatório
já se encontrava sólido e apto a formar o juízo de certeza
. A desistência de uma testemunha não implica, automaticamente, em fragilidade do restante da prova quando a autoria já está confirmada de forma cabal pela palavra da vítima e pelos depoimentos policiais, como reconhecido no presente caso.

A condenação se apoia no mérito probatório dos autos. Havendo um conjunto probatório sólido e convergente, o dever do julgador é aplicar a lei penal, e não absolver por mera suposição de que uma prova não colhida poderia alterar o resultado.

Assim, o conjunto probatório constante nos autos é
sólido o suficiente para afastar a tese defensiva
, não existindo nenhuma dúvida sobre a conduta imputada ao apelante, devendo ser mantida a sentença condenatória ao delito de roubou.

3.
DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE

A prescrição da pretensão punitiva, matéria de ordem pública que precede a análise do mérito recursal, deve ser examinada e declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição.

O apelante ALEX DA COSTA SILVA foi condenado pela prática de dois delitos, incluindo o crime de Falsa Identidade, previsto no Artigo 307 do Código Penal.

Com base nas informações contidas nos autos n. 0010035-47.2018.8.14.0026:

1. Cálculo do Prazo Prescricional

• Pena Aplicada (Falsa Identidade): A pena fixada em primeiro grau para o delito do Art. 307 do Código Penal, foi de 1 (um) ano.

• Prazo Prescricional: Pela legislação penal brasileira (Art. 109, V, do Código Penal – informação externa), a pena de 1 (um) ano prescreve em 4 (quatro) anos.

• Marco Interruptivo (Termo Inicial do Prazo Intercorrente): A Sentença condenatória é o último marco interruptivo para a prescrição superveniente. A data de publicação da Sentença foi 21 de janeiro de 2021.

2. Consumação da Prescrição

O prazo de 4 (quatro) anos é contado a partir da publicação da sentença, em 21 de janeiro de 2021.

O
dies ad quem
(data limite) para a prescrição da pretensão punitiva superveniente relativa ao crime de Falsa Identidade ocorreu em 21 de janeiro de 2025.

Considerando que o processo de Apelação Criminal n. 0010035-47.2018.8.14.0026 se encontra em tramitação no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e que o prazo prescricional de 4 anos já havia se esgotado em 21/01/2025, o Estado perdeu o direito de executar a pena referente ao crime de Falsa Identidade.

3. Conclusão

Diante do exposto, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente (intercorrente) é medida de rigor, o que resulta na extinção da punibilidade do apelante ALEX DA COSTA SILVA no que tange especificamente ao delito tipificado no Artigo 307 do Código Penal. O recurso de apelação deve prosseguir quanto ao mérito dos demais crimes pelos quais o apelante foi condenado (Roubo e Concurso Formal).

Diante do exposto,
VOTO
pelo
PARCIAL CONHECIMENTO
e, na parte conhecida, pelo
IMPROVIMENTO
do recurso de apelação interposto por ALEX DA COSTA SILVA, mantendo-se a r. sentença condenatória pelo crime de roubo, que lhe arbitrou a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 99 (noventa e nove) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no
Art. 157, do Código Penal, extinguindo a punibilidade do réu em relação ao delito de falsa identidade do art. 307, do CPB, em virtude da prescrição superveniente.

É o meu voto.

Belém (PA), 16 de outubro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/11/2025